Tribunal: TJES
Processo: 5017443-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017443-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: SANDRO SILVERIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Votorantim S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 5000886-79.2024.8.08.0031, indeferiu o pedido liminar por entender ausente a constituição em mora do devedor, determinando a emenda da inicial. A correspondência de notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação "não existe o número". O Agravante alegou que a mora foi regularmente constituída, uma vez que a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato. Requereu a concessão da tutela antecipada recursal e o provimento definitivo do recurso. A liminar foi deferida e, em julgamento definitivo, o recurso foi provido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há constituição válida em mora nos contratos de alienação fiduciária quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço informado no contrato, mas retorna com a anotação "não existe o número".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese fixada pelo STJ no Tema 1.132, com caráter vinculante, estabelece que é suficiente para a comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.

4. A devolução da correspondência com a informação “não existe o número” não invalida a constituição em mora, desde que o envio tenha ocorrido para o endereço fornecido pelo devedor no contrato.

5. A responsabilidade pela atualização e veracidade dos dados cadastrais recai sobre o devedor, nos termos do princípio da boa-fé objetiva e do dever de cooperação contratual previsto no art. 422 do Código Civil.

6. Exigir do credor diligência adicional diante da devolução da correspondência por inconsistência no endereço fornecido pelo próprio devedor implicaria violação da ratio decidendi do Tema 1.132.

7. A jurisprudência majoritária dos Tribunais, inclusive do STJ, reconhece que a tentativa de notificação no endereço contratual, ainda que infrutífera, é suficiente para fins de comprovação da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A constituição em mora do devedor fiduciário se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

2. A devolução da correspondência com a anotação “não existe o número” não invalida a constituição em mora, desde que o envio tenha ocorrido ao endereço indicado no instrumento contratual.

3. É ônus do devedor manter atualizados seus dados cadastrais, não podendo se beneficiar de sua própria desídia.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; Código Civil, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ, REsp 1.828.778/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.08.2019; TJES, AC nº 012170155183, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 23.11.2020; TJ-SP, AI nº 2189119-43.2023.8.26.0000, rel. Des. Sá Duarte, j. 28.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 5000886-79.2024.8.08.0031, indeferiu o pedido liminar, determinando a emenda da inicial para comprovar a regular constituição em mora do devedor.

O juízo
a quo
fundamentou sua decisão no fato de que o aviso de recebimento da notificação extrajudicial foi devolvido pelo motivo "não existe o número" , entendendo que tal situação não se enquadra na tese firmada pelo STJ no Tema 1.132, pois a notificação sequer chegou a ser entregue.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que a mora está devidamente comprovada, pois a notificação foi enviada ao endereço exato fornecido pelo devedor no contrato. Alega que a tese do Tema 1.132 do STJ exige apenas a prova do envio, sendo irrelevante o recebimento. Argumenta, ainda, que é dever do financiado manter seus dados cadastrais atualizados, não podendo o credor ser penalizado por sua desídia.

Pede, assim, a concessão da tutela antecipada recursal para o deferimento imediato da medida liminar de busca e apreensão e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Em decisão de ID 16518134, esta Relatoria deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo) para determinar a busca e apreensão do veículo.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Na origem, o Agravante,
BANCO VOTORANTIM S.A.
, ajuizou Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 5000886-79.2024.8.08.0031) em face do Agravado,
SANDRO SILVERIO DE OLIVEIRA
, alegando o inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

O autor informou que o réu deixou de pagar a parcela vencida em 08/12/2023, motivando o envio de notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato – RUA CAPITAO JOSIAS, 135, CENTRO, MANTENÓPOLIS/ES.

Contudo, a correspondência foi devolvida pelos Correios com a anotação "não existe o número" .

Ao analisar o pedido liminar, o juízo de primeiro grau entendeu que a devolução da notificação por tal motivo impedia o reconhecimento da constituição em mora, considerando o caso distinto da tese firmada no Tema 1.132 do STJ. Consequentemente, indeferiu a medida e determinou a emenda da petição inicial para que o autor comprovasse a mora por outro meio idôneo .

Inconformado, o banco interpôs o presente Agravo de Instrumento, defendendo a validade da notificação e a regular constituição em mora do devedor, pugnando pela reforma da decisão para o deferimento da busca e apreensão do veículo.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à validade da constituição em mora do devedor fiduciante quando a notificação extrajudicial, enviada ao endereço indicado no contrato, retorna com a informação "não existe o número".

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido,
com a reforma da decisão
a quo
, por razões que passo a expor detalhadamente.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), consolidou a tese de que, para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento
:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

O objetivo da norma e da tese jurisprudencial é claro: desburocratizar a comprovação da mora, atribuindo ao devedor a responsabilidade pela veracidade e atualização das informações que ele mesmo forneceu. A decisão agravada, ao fazer uma distinção (
distinguishing
) para o caso de devolução por endereço inexistente, acaba por contrariar a própria essência (
ratio decidendi
) do precedente vinculante.

Ora, se é desnecessário provar que o devedor ou um terceiro recebeu a carta, com maior razão é irrelevante o motivo pelo qual os Correios não a entregaram,
desde que a tentativa de entrega tenha ocorrido no endereço contratual
. No caso, o Agravante comprovou ter enviado a notificação para a "RUA CAPITAO JOSIAS, 135 - CENTRO - MANTENÓPOLIS/ES", endereço que consta expressamente do contrato firmado pelo Agravado.

Com efeito, em um caso em que a carta registrada enviada ao endereço constante do contrato foi devolvida com a informação de que o destinatário mudou-se, o col. Superior Tribunal de Justiça já havia firmado o entendimento no sentido de que
não se pode imputar à credora
“o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato”
, salientando que
“ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé (art. 422, do CC)”
.

O referido julgado foi assim ementado (grifei):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3.
O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor
. 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
. 5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Tal ilação decorre do entendimento de que não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do endereço cadastrado no contrato.

Permitir que o devedor se beneficie de sua própria torpeza – seja por ter informado um endereço incorreto desde o início, seja por não o ter atualizado – viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes deveres anexos de conduta, como o de informação e lealdade.

Dessa forma, a devolução da correspondência pela informação "não existe o número", não tem o condão de afastar a constituição em mora, que se aperfeiçoou com o simples envio da notificação ao local indicado pelo devedor.

No voto condutor do Tema 1.132 do STJ, o Ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo, portanto, desnecessária a prova do recebimento.

No mesmo sentido, já se manifestou esta E. Corte de Justiça (destaquei):

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO
. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR). 2. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro. 3.
Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se
. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170155183, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2020, Data da Publicação no Diário: 01/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MUDOU-SE. MORA CONFIGURADA. PRECEDENTE DO STJ.
1. – Assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça que O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor, restando esclarecido que
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27-08-2019, DJe 29-08-2019). 2. – No caso, a mora da ré está comprovada a despeito da menção ao mudou-se no documento de fl. 24 porque a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço declinado pela devedora-fiduciante na cédula de crédito bancária de fl. 23. 3. – Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003860, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019)

APELAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DO FEITO COMPROVAÇÃO DA MORA NOTIFICAÇÕES ENVIADAS PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS SOB AS RUBRICA DE ENDEREÇO INSUFICIENTE E MUDOU-SE REMESSA SUFICIENTE À CONSTITUIÇÃO EM MORA DESNECESSÁRIO O EFETIVO RECEBIMENTO NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO APELANTE QUE AINDA PROTESTOU DO TÍTULO POR EDITAL DEMONSTRADA A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO RÉU RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA.
1. Na contenda vertente, as notificações extrajudiciais foram remetidas para o endereço constante do instrumento contratual, mas, como visto, retornaram sob a rubrica de endereço insuficiente e mudou-se. Ainda, novamente instada à comprovação da mora, em vista do retorno do AR com a indicação de Mudou-se, a instituição bancária procedeu ao protesto do título por edital, conforme fl. 40. 2. De acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputa-se inserida a obrigação acessória de fornecer o endereço corretamente e de atualização do endereço de cobrança na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes. 3. O fornecimento de endereço equivocado, sugere má intenção do devedor, que parece estar se ocultando do cumprimento de suas obrigações, razão pela qual, na hipótese, considera-se válida a notificação enviada pelo autor, pois a não entrega se deu única e exclusivamente por culpa da contratante, que violou o princípio da boa-fé,
e deixou de informar corretamente o número de sua residência. 4.

In casu, reputa-se constituída a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento
. 5. Não bastasse isso, é de se notar que no presente caso, cuidou a apelante de comprovar a mora, também, pelo protesto do título por edital, quando frustradas as tentativas acima mencionadas. Assim, não obstante o protesto de título por edital tenha como exigência o esgotamento dos meios de localizar o devedor, é preciso ter em mente que
o fornecimento de endereço insuficiente pelo devedor no contrato, foi o que inviabilizou sua notificação extrajudicial.
6. Demonstrada a constituição em mora da parte devedora no presente feito, merece anulação a r. sentença de primeiro grau a fim de que o processo deverá seguir seu regular curso em primeira instância. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 068170009721, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Destaco que a atual jurisprudência dos Tribunais de Justiça vem adotando o novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (destaquei), inclusive para situações em que o endereço encontra-se insuficiente:

BUSCA E APREENSÃO - Alienação fiduciária - Notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor indicado no contrato, mas que não chegou a ser ali recepcionada, retornando com a informação
"endereço insuficiente"
- Requisito do parágrafo 2º, do artigo 2º, do Decreto-lei nº 911/69, que se tem por satisfeito, em conta a obrigação contratual do devedor de manter atualizados seus dados cadastrais junto ao credor - Questão recentemente pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, Tema nº 1.132, que fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."- Agravo de instrumento provido. (TJ-SP - AI: 21891194320238260000 Santos, Relator: Sá Duarte, Data de Julgamento: 28/08/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. SÚMULA Nº 72 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR AVISO DE RECEBIMENTO (AR) RECUSADA. TEMA REPETITIVO Nº 1.132 DO STJ. MORA CONSTITUÍDA. SENTENÇA CASSADA. 1. É necessário para ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como condição de procedibilidade, a comprovação da mora, que pode se dar, dentre outras maneiras,
por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR), enviada ao endereço constante no contrato, não se exigindo que seja recebida pelo próprio destinatário. 2. Recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 1951888/RS e do REsp nº 1951662/RS, fixou o entendimento de que se mostra suficiente, para a comprovação da mora, o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema nº 1.132 do STJ). 3. Como não mais se exige a prova do recebimento da notificação extrajudicial, eis que, reitero, para a comprovação da mora, basta que a correspondência seja efetivamente encaminhada para o local correto, o fato da notificação ter sido devolvida por ter sido recusada não serve de obstáculo ao atendimento do requisito inserto no art. 2º, § 2º, do Decreto-lei federal nº 911/1969.
4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. A C O R D A M os integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão VIRTUAL do dia 28 de agosto de 2023, por unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E PROVÊ-LA, nos termos do voto da Relatora. (TJ-GO - AC: 56788126820228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – VÍCIO VERIFICADO – NULIDADE DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ANULAR O JULGAMENTO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO PARA CASSAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”,
sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência. (TJ-MT - EMBDECCV: 10000405320238110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. SÚMULA Nº 72 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR AVISO DE RECEBIMENTO (AR) RECUSADA. TEMA REPETITIVO Nº 1.132 DO STJ. MORA CONSTITUÍDA. SENTENÇA CASSADA. 1. É necessário para ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como condição de procedibilidade, a comprovação da mora, que pode se dar, dentre outras maneiras, por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR), enviada ao endereço constante no contrato, não se exigindo que seja recebida pelo próprio destinatário.
2. Recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 1951888/RS e do REsp nº 1951662/RS, fixou o entendimento de que se mostra suficiente, para a comprovação da mora, o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema nº 1.132 do STJ). 3. Como não mais se exige a prova do recebimento da notificação extrajudicial, eis que, reitero, para a comprovação da mora, basta que a correspondência seja efetivamente encaminhada para o local correto, o fato da notificação ter sido devolvida por ter sido recusada não serve de obstáculo ao atendimento do requisito inserto no art. 2º, § 2º, do Decreto-lei federal nº 911/1969.
4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. A C O R D A M os integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão VIRTUAL do dia 28 de agosto de 2023, por unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E PROVÊ-LA, nos termos do voto da Relatora. (TJ-GO - AC: 56788126820228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

BUSCA E APREENSÃO - Alienação fiduciária -
Notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor indicado no contrato, mas que não chegou a ser ali recepcionada, retornando com a informação "endereço insuficiente"
- Requisito do parágrafo 2º, do artigo 2º, do Decreto-lei nº 911/69, que se tem por satisfeito, em conta a obrigação contratual do devedor de manter atualizados seus dados cadastrais junto ao credor -
Questão recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, Tema nº 1.132, que fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros .
"- Agravo de instrumento provido. (TJ-SP - AI: 21891194320238260000 Santos, Relator: Sá Duarte, Data de Julgamento: 28/08/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE O DEVEDOR NÃO FOI CONSTITUÍDO EM MORA. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE MERECE ACOLHIDA. REVISÃO DE POSICIONAMENTO SOBRE O TEMA. COMPROVAÇÃO DA MORA QUE É REQUISITO PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÕES PAUTADAS EM CONTRATOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISPOSIÇÃO DO ART. 3º, DO DL 911/69. MORA QUE DECORRE DO SIMPLES VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO E PODERÁ SER COMPROVADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO DO ART. 2º, § 2º, DO DL 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. ADOÇÃO DA TEORIA DA EXPEDIÇÃO. MATÉRIA JULGADA NO DIA 09/08/2023 PELO STJ, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1132. FIXAÇÃO DA TESE:
"PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA NOS CONTRATOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, É SUFICIENTE O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DISPENSANDO-SE A PROVA DO RECEBIMENTO, QUER SEJA PELO PRÓPRIO DESTINATÁRIO, QUER POR TERCEIRO."
REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO ATENDIDOS. REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00464318720238190000 202300264544, Relator: Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 24/08/2023, DECIMA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1, Data de Publicação: 25/08/2023).

Assim, na medida em que a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato, como na hipótese dos autos, entendo que merece provimento o recurso ora em exame.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para reconhecer a validade da constituição em mora e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão do veículo
FIAT-TORO FREEDOM 1.8 16V
, placa
BWV4D21
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar